Tribunal: TJPA
Processo: 0816032-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816032-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA LOPES FREIRE FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO QUE APRESENTA RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A decisão monocrática recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento do agravante, por inadequação da via eleita, já que não se presta a combater sentença.

2.

As razões do agravo interno estão dissociadas do conteúdo da decisão, já que apresentam insurgência quanto ao mérito do direito às verbas pleiteadas, matéria que nem sequer foi enfrentada na decisão monocrática.

3.

Violação ao princípio da dialeticidade.
Agravo Interno não conhecido.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (processo n.º

0816032-80.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto por ADAIR MOURA RABELO E OUTROS contra o MUNICÍPIO DE SALVATERRA, diante de decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
por manifesta inadmissibilidade

Em razões recursais, o agravante afirma que o fundamento da decisão agravada teve como paradigma decisão do Supremo Tribunal Federal que tratou de tema diferente do que ora se trata. Aduz que o pedido debatido diz respeito à verba do FUNDEF, correspondente a 60% (sessenta por cento) destinado exclusivamente ao pagamento dos profissionais da educação, em razão do princípio da subvinculação, já sacramentado pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021; e reafirmado pelas leis federais (números 14.113/20 e 14.325/2022), pela sentença de mérito (causa principal) e pela mais reiterada jurisprudência de vários tribunais estaduais.

Assevera que o pedido de bloqueio de que se trata

nada tem a ver com aquele bloqueio indeterminado de que tratou a decisão do Ministro Dias Toffóli e do Ministro Luiz Fux, argumentando que a decisão diz respeito a um bloqueio que abrangia verbas de utilização discricionária pela administração pública, processo, aliás, referente ao Estado do Pará. Não tem absolutamente nada a ver com o que se debate nestes autos, seja pela situação fática, seja, sobretudo, pela superveniência da Emenda Constitucional nº 114/2021, das leis federais nºs. 14.057/2020, 14.113/20, alterada pela Lei nº 14.325/2022, e da decisão do STF.

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a medida liminar pretendida.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, identifico óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica das razões que levaram à extinção da ação.

A decisão agravada não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerar incabível o referido recurso, uma vez que se volta contra sentença, sendo inadequado.

Entretanto, o Agravo Interno apresenta fundamentação contra o mérito da natureza das parcelas pleiteadas, quando a questão nem sequer foi enfrentada na decisão ora agravada.

Segundo o princípio da dialeticidade, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema ensina Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso do Agravo Interno.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
por manifesta inadmissibilidade.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024